Tribunal: STF
Processo: HC 249164
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Matheus Mitsumoto impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE CORRESPONDÊNCIA. VÍCIO NÃO CONSTATADO. PROVAS INDEPENDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A questão relativa à ilicitude das provas obtidas mediante devassa de correspondência foi objeto de pronunciamento por parte do Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento do RE n. 1.116.949/PR, firmou a tese de que sem autorização judicial ou fora das hipóteses legais, é ilícita a prova obtida mediante abertura de carta, telegrama, pacote ou meio análogo. 



    2. No entanto, constata-se que o caso sob exame se distancia da tese firmada pela Corte Constitucional. Em primeiro lugar, destaca-se que há elementos probatórios independentes daqueles obtidos mediante o exame da correspondência apontando para a materialidade e a autoria delitiva. Conforme se verifica da leitura dos documentos acostados a estes autos, o agravante e outros corréus já vinham sendo investigados por outros meios. 



    3. Ademais, deve-se ter em mente que a regra constitucional de proteção ao sigilo das comunicações não é absoluta, pois o interesse público, em situações excepcionais, pode se sobrepor à privacidade, para evitar que os direitos e garantias fundamentais sirvam de manto para resguardar condutas criminosas. 



    4. Agravo regimental não provido.



    (HC 918.728 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Sustenta, em síntese, a ilicitude das provas obtidas mediante violação ao sigilo de correspondência.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Consulta ao andamento processual do ARE 1.496.632 revela que a sentença condenatória imposta ao paciente transitou em julgado em 1º de outubro de 2024.



    O Supremo já decidiu pela inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Em casos fronteiriços, cito, entre outros, o HC 246.252 AgR, ministro Cristiano Zanin; HC 245.903 AgR, ministro Flávio Dino; RHC 237.091 AgR, ministro André Mendonça; HC 245.008 AgR, da minha relatoria; HC 244.855 AgR, ministro Edson Fachin; e HC 243.782 AgR, ministro Alexandre de Moraes.



    Não vislumbro ilegalidade evidente apta a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente